Tribunal: TJMT
Processo: 1018286-20.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018286-20.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA APARECIDA CARDOSO - CPF: 545.071.031-34 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
PROGRESSÃO HORIZONTAL EM CLASSES.
NÍVEL SUPERIOR.
PROGRESSÃO IN
DEVIDA
PARA A CLASSE
"D". RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais da Saúde do Município de Várzea Grande/MT é regulamentado pela Lei Municipal Complementar 3.507/2010.
A progressão para à Classe "D"
exige
o interstício de 3 anos entre a progressão da Classe "C" para a "D" e uma das seguintes capacitações: a)
"
três Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão"
, b)
"Curso de capacitação com carga horária mínima de 1.000 (mil) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão"
; c) Título de Mestrado; d) Título de Doutorado; ou e) outra Graduação.
Pelo fato de a parte reclamante ter comprovado apenas 758 horas em cursos de capacitação técnica ligada
à
sua área de atuação, não há direito a progressão à Classe "D". N
ão foram computados cursos com carga horária inferior à 20h e certificados juntados nos autos de forma repetida.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1018286-20.2023.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido
:

LUZIA APARECIDA CARDOSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

LUZIA APARECIDA CARDOSO

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.
Aduziu
que
tem

direito
a
progressão

funcional
para a Classe D,
Nível
10.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

a
parte

reclamante

preencheu

todos

os

requisitos

legais
para a
progressão

funcional

desejada
.
Julgou

procedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado
foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustent
ando
que:
a) a
parte

reclamante

não

alcança
o
montante
de horas de
qualificação
que
autorize
a
progressão
para a
classe
"D"; b) para
a

progressão
para
esta

classe

são

necessári
as

três

pós-graduaç
ões
lato sensu, com carga
horária

mínima
de 360 horas
ou

cursos
de
capacitação
com carga
horária
de 1.000 horas,
podendo
ser
fracionada
, mas com
cursos
com carga
horária

mínima
de 20h; e c)
é
indevida
a
progressão
da
parte

reclamante
para a Classe "D"
,
visto que
possui

apenas
806 horas de
capacitação
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para a
reforma

parcial
da
sentença
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Progressão

funcional
.

O Plano de Cargos e Carreira dos
Profissionais
da
Saúde
do
Município
de
Várzea
Grande/MT é
regulamentado
pela Lei Municipal
Complementar
3.507/2010.

A
progressão
horizontal
ocorrerá

em
classes,
sendo

necessário
um
interstício
de
três

anos
entre
elas
,
materializando
-se
,
automaticamente
,
no
mês

subsequente

ao

término
do
interstício
, salvo se
os

requisitos

forem

preenchidos

após
o
interstício

necessário
.

Nesse
sentido
,
são
as
regras

previstas

nos

artigos
32 e 33, com
redação

parcialmente

retificada
pela Lei
Complementar
4.293/2017:

Art. 32.
Promoção
horizontal é a
passagem
do
servidor
de
uma

classe
para
outra

imediatamente
superior,
dentro
da
mesma

tabela
,
observando
-se:

I - A
promoção
horizontal, Classe,
obedecerá
à
titulação

exigida
, com
interstício
de 03 (
três
)
anos
da Classe A
para B
, 03 (
três
)
anos
da Classe B
para C
e 03 (
três
)
anos
da Classe C
para D.
(
Redação
dada pela Lei
Complementar
no 4293/2017)

II -
a

participação

em

cursos
de
formação

continuada

afins

ao
cargo que
ocupa
,
atendendo
a
titulação
e
aperfeiçoamento

descrito

na

classe

imediatamente
superior.

§ 1o O
servidor

deverá

encaminhar

durante
o
interstício
a
cópia

autenticada
dos
títulos

imediatamente
à
conclusão
dos
respectivos

cursos
,
juntamente
com
os

originais
, à
Comissão
Permanente de
Avaliação

Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção
.

§ 2o Do
indeferimento
dos
títulos

caberá

pedido
de
reconsideração
para a
Comissão
Permanente de
Avaliação

Funcional
, no
prazo
de
cinco

dias

úteis
,
contado
da
ciência
do
servidor
.

Art. 33. O
acréscimo

pecuniário

decorrente

dá

promoção
horizontal
será

pago
:

I -
automaticamente
, no
mês

subsequente

ao

término
do
interstício
, se o
servidor

preencher

dentro

deste

os

requisitos

previstos
para
promoção
;
ou
,

II -
a

contar
da data de
protocolização
do
requerimento
, se o
servidor

preencher

os

requisitos

após
o
término
do
interstício
.

Para os
profissionais de nível superior, a progressão ocorrerá em 6 Classes, sendo que o
recém-empossado
já inicia na Classe "A", progredindo para as subsequentes desde que preenchido
s
o interstício necessário e os requisitos previstos no art. 34, inciso I:

Classe A:
Formação

em

ensino
superior
completo

ou

tecnólogo

completo
, com diploma
devidamente

reconhecido

pelo

Ministério
da
Educação
e Cultura - MEC e
respectivo

registro
no
órgão
de
classe

quando

necessário
;

Classe B: Pós-
Graduação
lato
senso
, com carga
mínima
de 360 (
trezentos
e
sessenta
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão
com diploma
devidamente

reconhecido

pelo

Ministério
da
Educação
e Cultura - MEC
ou

Curso
de
capacitação
com carga
horária

mínima
de 360 (
trezentos
e
sessenta
) horas,
podendo
ser
fracionada
com carga
horária

mínima
de 20 (
vinte
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão
;

Ciasse
C: Duas Pós-
Graduação
lato senso, com carga
mínima
de 360 (
trezentos
e
sessenta
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão

ou

Curso
de
capacitação
com carga
horária

mínima
de 720 (
setecentos
e
vinte
) Horas
podendo
ser
fracionada
com carga
horária

mínima
de 20 (
vinte
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão
;

Classe D:
três
Pós-
Graduação
lato
senso
, com carga
mínima
de 360 (
trezentos
e
sessenta
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão

ou

Curso
de
capacitação
com carga
horária

mínima
de 1.000 (mil) horas,
podendo
ser
fracionada
com carga
horária

mínima
de 20 (
vinte
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão
,
ou

Título
de
Mestrado

ou

Doutorado

ou

outra

Graduação
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

postulou

sua

progressão
horizontal para a Classe "D".

A
progressão
para à Classe "D"
exige
o
interstício
de 3
anos
entre a
progressão
da Classe "C" para a "D" e
uma
das
seguintes

capacitações
: a)
"
três
Pós-
Graduação
lato senso, com carga
mínima
de 360 (
trezentos
e
sessenta
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão
"
, b)
"
Curso
de
capacitação
com carga
horária

mínima
de 1.000 (mil) horas,
podendo
ser
fracionada
com carga
horária

mínima
de 20 (
vinte
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão
"
; c)
Título
de
Mestrado
; d)
Título
de
Doutorado
;
ou
e)
outra

Graduação
.

Conforme o
documento apresentado no ID 192340784/PJe2, datado de 11/07/2014, corroborado
pel
o expresso reconhecimento da parte reclamada, o requisito do interstício de 3 anos na Classe C
está
devidamente satisfeito.

Quanto
ao

requisito
da
formação
, a
parte

reclamante

sustentou
que
tem

direito
a
progressão
com base
na

quantidade
de horas
em

curso
s
de
capacitação
com carga
horária
superior
à
20 horas,
ligad
os

à

sua

área
de
atuação
.

Para
facilitar
a
contagem
das horas,
tabulamos

os
dados do
curso
no
seguinte

quadro
:

ID/
Pag
/PJe2

Carga

horária

Período

Ligados
a
área

de
atuação

192340785

360h

03/11/2008

SIM

192340786

90h

14/07/2009

SIM

192340787
,
pág
1

120h

Maio/2014

SIM

192340787
,
pag
. 2

120h

Novembro/2013

SIM

192340788
e

192340790

24h

07/06/2006

SIM

192340789
e
192340791

20h

25/05/2012

SIM

192340792

24h

13/05/2016

SIM

Total

758h

Embora a parte reclamante
preencha
o interstício de 3 anos, não satisfez o requisito de 1
.
000 horas em curso de capacitação ligados
à
sua área de atuação.

Vale
destacar
que,
conforme

imposto
pela lei local
aplic
ável

ao

caso
,
não

foram

computados

cursos
com carga
horária
inferior
a
20h e
certificados

juntados

nos
autos de forma
repetida
.

Portanto, considerando que a parte reclamante não demonstrou que preencheu os requisitos da Classe "D
",
não é devida a sua progressão
para essa classe. Saliento
, contudo,
que não foi devolvid
o
a esta Turma
o enquadramento da reclamante no Nível 10, deferido na sentença de primeiro grau
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do R
ecurso Inominado e
dou-lhe provimento

para
indeferir

a progressão horizontal para a Classe "D",
mantendo a sentença em seus demais termos,
permanecendo
o reclamante com o direito
à
progressão
par
a
o Nível 10
n
a
Classe "C"
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024